Tribunal: TJMT
Processo: 1009242-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009242-64.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[URBANO SANTANA - CPF: 961.720.961-68 (EMBARGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009242-64.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: URBANO SANTANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO JÁ EFETUADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS - DETERMINAÇÃO AFASTADA – OMISSÃO SANADA - APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
RECURSO PROVIDO
.

Se o valor da causa foi corrigido de ofício na primeira instância e as custas complementares devidamente recolhidas pelo autor, deve ser afastada a determinação nesse sentido.

Atribuem-se efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando, ao ser sanado o vício, há alteração lógica e necessária do julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009242-64.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: URBANO SANTANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento à Apelação.

O embargante aduz que o valor da causa foi corrigido de ofício pelo juízo de origem e efetuado o recolhimento das custas correspondentes, não cabendo mais nenhuma retificação nesse sentido.

Subsidiariamente, pede que, com o retorno dos autos, seja determinada a remessa do contador para apuração de eventual quantia remanescente a ser paga.

O embargado pugna pelo não provimento dos Aclaratórios e pela condenação do embargante à multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC (ID 45313486).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009242-64.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: URBANO SANTANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante aduz que o montante atribuído à lide foi revisto de ofício pelo juízo de origem e devidamente recolhidas as custas complementares.

De fato, nos IDs 39392475 e 39392479 é possível confirmar essas alegações.

Desse modo, deve ser sanada a omissão para reconhecer que a correção já foi realizada na primeira instância.

Por conseguinte, cabe a atribuição de efeitos infringentes para, com isso, afastar a determinação de complementação das custas, constante na Apelação.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
e aplico efeitos infringentes para prover em parte o Recurso de Apelação e apenas
deferir o benefício da justiça gratuita ao apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020